Tribunal: TJES
Processo: 5000279-82.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-82.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ZANETE FERRARI CORA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
– APURAÇÃO UNILATERAL

– AMPLA DEFESA - CONTRADITÓRIO - APURAÇÃO UNILATERAL - VEDAÇÃO.

A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000279-82.2022.8.08.0016

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: ZANETE FERRARI CORA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de inexistência de débito com restituição de valor pago indevidamente c/c reparação por danos morais” ajuizada por ZANETE FERRARI CORA, ora Apelada, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ora Apelante.

Pela sentença id 6454928, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência de débito proveniente do "Termo de Ocorrência e Inspeção" n. 9136391; condenar a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a restituir à Apelada, de forma simples, a quantia de R$ 270,86 (duzentos e setenta reais e oitenta e seis centavos).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 6454930, aduzindo, em apertada síntese, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”; a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de danos morais, requerendo, sucessivamente, sua redução (do valor da indenização por danos morais).

A Apelada apresentou contrarrazões no id 6454934, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Pela presente demanda, a Apelada impugna o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 9136391, que culminou na cobrança de R$ 3.280,90 (três mil, duzentos e oitenta reais e noventa centavos), a título de consumo não registrado pelo medidor, conforme id 6454869.

Cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo (inspeção unilateral que culminou na lavratura do TOI nº. 9136391), não é este o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de minha relatoria, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170027210, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção" nº. 9136391, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada.

Por outro turno, no que pertine à condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, esta Colenda Primeira Câmara Cível vem decidindo que “
[a] mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
” (confira-se o recurso de apelação n.º 0002022-21.2019.8.08.0049, de relatoria da Exma Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões).

Nada obstante, embora efetivamente se cuide de hipótese na qual a jurisprudência pátria reconhece a ocorrência de dano
in re ipsa
, qual seja, em decorrência da inscrição do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, tenho que deve ser modificado o
quantum
pelo Juízo
a quo
.

Como cediço, na fixação do
quantum
indenizatório, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Portanto, deve ser reformada, no ponto, a sentença, para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que, em meu sentir, revela-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das circunstâncias do presente caso concreto, e na esteira do parâmetro que vem sendo adotado pela Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em situações assemelhadas, conforme se extrai, exemplificativamente, do julgamento do recurso de apelação n.° 5000702-91.2022.8.08.0032, de relatoria da eminente Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 2. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. Dano moral in re ipsa. 3. Tendo em vista as peculiaridades da causa, em especial o grau de culpa do ofensor, a essencialidade do bem e o tempo de propagação da ofensa, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo magistrado afigura-se adequada e suficiente a indenizar os danos causados aos recorridos, não havendo motivos para sua redução. 4. Recurso conhecido e não provido.”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reduzir o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais para o montante R$ 3.000,00 (três mil reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões